Tribunal: TJDFT
Processo: 0705606-66.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Autos no 0705606-66.2018.8.07.0001 Classe judicial: ED- Embargos de Declaração Embargante: Retec Isolamentos Térmicos Ltda Embargada: Sul América Companhia de Seguro de Saúde D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Retec Isolamentos Térmicos Ltda contra o acórdão (fls. 1-8, Id. 12940477) que julgou procedente o recurso de apelação manejado pela ora embargada. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator